Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. TJDFT. OBEDIÊNCIA. VERBA ARBITRADA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCEPÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO. SUCUMBENTE DETERMINADO. SUSPEIÇÃO DO PERITO. RECONHECIMENTO.
1. Conforme os comandos insculpidos no art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil, se pelo menos uma das partes for beneficiária de gratuidade da justiça, a contraprestação fixada em favor do perito judicial particular deve obediência aos parâmetros elencados na Portaria Conjunta 101, de 10/11/2016, expedida por este Tribunal de Justiça.
2. Ante a constatação de que quaisquer das partes litiga sob o pálio da justiça gratuita, os valores devidos a título de honorários periciais, arbitrados no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, podem ser mitigados para que se amoldem aos limites assentados no art. 2o, § 1o, e no anexo do mencionado preceptivo infralegal.
3. Caso se verifique que o experto nomeado pelo Juízo, em razão do exercício de cargo público em cumulação com as funções desempenhadas como auxiliar do Juízo, faz jus à percepção da verba honorária fixada apenas se determinada parte for sucumbente, forçoso reconhecer sua suspeição, nos moldes dos arts. 145, IV, e 148, II, do Código de Ritos.
4. Recurso provido.